Tribunal: STF
Processo: RE 59985
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-15
Data de publicação: 1972-03-15

Ementa:
A decisão embargada se baseou em pressuposto de fato apurado na instância ordinária. O apelo excepcional não é meio idôneo para a sua revisão. Os acórdãos trazidos a confronto não se prestou à configuração da divergência (súmula 290). Embargos não conhecidos.